Tribunal: TJES
Processo: 5010442-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração interpostos por Roma Construções Comércio e Promoções Ltda. com o objetivo de integrar o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A embargante alega a existência de contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e a conclusão; e (ii) analisar a existência de erro material no julgado que justifique sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais (CPC, art. 1.022).

4)
Contradição ocorre quando há incongruência entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, situação que não se verifica no caso em análise.

5)
O acórdão embargado não apresenta proposições inconciliáveis.

6)
A compensação de valores, afastada pelo acórdão de apelação com base na ausência de liquidez dos aluguéis (CC, art. 369), não constitui motivo para contradição, tampouco causa prejuízo às partes.

7)
A verdade dos fatos e os motivos da decisão não fazem coisa julgada, conforme art. 504 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido para prestar esclarecimentos.

9)
Tese de julgamento:
1. A decisão é contraditória apenas quando há proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre quando os fundamentos e a conclusão estão alinhados.

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 504; CC, art. 369.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010442-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MORAIS

AGRAVADO: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração interpostos por Roma Construções Comércio e Promoções Ltda. com o objetivo de integrar o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A embargante alega a existência de contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e a conclusão; (ii) analisar a existência de erro material no julgado que justifique sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais (CPC, art. 1.022).

4)
Contradição ocorre quando há incongruência entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, situação que não se verifica no caso em análise.

5)
O acórdão embargado não apresenta proposições inconciliáveis.

6)
A compensação de valores, afastada pelo acórdão de apelação com base na ausência de liquidez dos aluguéis (CC, art. 369), não constitui motivo para contradição, tampouco causa prejuízo às partes.

7)
A verdade dos fatos e os motivos da decisão não fazem coisa julgada, conforme art. 504 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido para prestar esclarecimentos.

9)
Tese de julgamento:
1. A decisão é contraditória apenas quando há proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre quando os fundamentos e a conclusão estão alinhados.

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 504; CC, art. 369.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, ao promover a cronologia dos fatos, o acórdão embargado salientou que as partes são, reciprocamente, credoras e devedoras entre si, transcrevendo parcialmente o capítulo da r. sentença:

“Segundo se depreende da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse,
as partes são, reciprocamente, credoras e devedoras entre si
, cabendo à agravante o pagamento de alugueis pelo uso do imóvel e, à recorrida, a restituição dos valores recebidos pelo contrato de promessa e compra e venda, segundo emerge da r. sentença:

‘Ora, a requerida usufruiu do imóvel por um longo período, sem pagar a integralidade do bem, razão pela qual deve ressarcir à parte autora os valores relativos aos alugueres, cujo cálculo deverá englobar a integralidade do período em que a requerida permaneceu no bem.

Esclareço, neste aspecto, que a somatória dos alugueres poderá ser compensada com os valores já pagos pela requerida (quantias iniciais pagas para a aquisição do imóvel). Se a somatória dos alugueres ultrapassar os valores já pagos, deverá a requerida providenciar o pagamento da diferença. Por outro lado, se a somatória dos alugueres for inferior ao valor pago pela requerida, deverá a parte autora providenciar o pagamento equivalente.

Indene de dúvida, portanto, que diante da inadimplência afirmada pela parte autora e reconhecida pela parte requerida, deve ser rescindido o contrato de compra e venda, bem como deve ser reintegrada a autora na posse do imóvel, sendo perfeitamente cabível a fixação de aluguel, a título indenizatório, em valores que deverão ser apontados em sede de liquidação de sentença’.

Não se ignora, contudo, que
o acórdão de apelação afastou a possibilidade de compensação dos valores em virtude da ausência de liquidez dos alugueis, na forma do art. 369 do Código Civil.

Entretanto, cumpre salientar que a questão abordada não detém potencial de causar prejuízo às partes, seja porque refoge ao mérito recursal, seja porque
os motivos da decisão e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada
, a teor dos incisos I e II do art. 504 do CPC:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Sendo assim, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no
decisum
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou
provimento
tão somente para prestar esclarecimentos
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)